Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-40.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da celebração de instrumento particular de confissão de dívida – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência que não se altera – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso desprovido, fixada sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001265-40.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante ROGÉRIO
ALVES PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso - fixada sanção. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-40.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - Voto 25.206 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001265-40.2019 – PITANGUEIRAS.
Apelante: Rogério Alves Pinheiro.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Frederico Pupo Carrijo de Andrade.
Voto 25.206
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
DANO MORAL
Relação
jurídica caracterizada, decorrente da celebração de
instrumento particular de confissão de dívida

Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro
de inadimplentes Sentença de improcedência que
não se altera Litigância de má-fé caracterizada
Recurso desprovido, fixada sanção.
1. A sentença de fls. 97/99, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com indenização por dano moral, movida pelo apelante à apelada

honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada gratuidade de
justiça.

Diz-se que a apelada apresentou documentos que não possuem
relação com a dívida questionada e que não era hipótese de remessa de seu
nome a cadastro desabonador. A confissão de dívida exibida possui número
de controle diverso daquele que deu origem à inscrição do nome no Serasa e
os valores não coincidem. Insiste no reconhecimento da inexigibilidade da
dívida em causa e na condenação da apelada a ressarcir os prejuízos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-40.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - Voto 25.206 - (fr)
3
correlatos (fls. 102/108).
Veio resposta (fls. 112/122).
É o relatório.
2. Recurso infundado, fixada sanção. A sentença examinou a
questão de maneira adequada e, a rigor técnico, seria o caso de sua só
confirmação (art. 252, Regimento Interno).
O autor formulou pedido declaratório de inexistência de dívida e
o cumulou indenização por dano moral, sob a alegação de que “... não fez
compras usando cartão de crédito, não fez financiamento, não fez
empréstimo eletrônico, não fez uso de cheque especial, enfim não reconhece
possuir nenhuma relação jurídica consistente em dívida...” (fl. 02, penúltimo
parágrafo), e que a remessa de seu nome a cadastro de restrição, por parte da
ré, é indevida e abusiva.
Porém, na contestação, a apelada demonstrou que a restrição foi
efetuada de forma legítima, em razão da existência de instrumento particular
de confissão de dívida (fls. 31/33 e 67/72). Atente-se, também, para o que
constou de fls. 73/76.
Confrontado com tais elementos, o apelante de certa forma
alterou sua versão dos fatos e passou a questionar detalhes acerca de valores e
de numeração de contratos. E não se insurgiu em face da assinatura constante
do citado instrumento de confissão de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-40.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - Voto 25.206 - (fr)
4
De toda sorte, o apelante não negou efetivamente ser cliente da
ré, sendo evasivos outros argumentos sobre seu relacionamento comercial. Na
verdade, limitou-se a questionar a inclusão, dita indevida, de nome nos órgãos
de proteção ao crédito. Se o autor reconhece a relação jurídica, caberia a ele,
unicamente, comprovar que nada deve para a ré (poderia, por exemplo,
apresentar prova efetiva do pagamento da dívida confessada, relativa ao
período da negativação devidamente pagas), uma vez que não é dado à ré a
produção de prova de fato inexistente (prova diabólica). Essa comprovação,
de fácil realização, não foi feita.
Repita-se, a confissão de dívida é de 09 de abril de 2015 (fl. 71).
Não é possível que, na data do ajuizamento da ação (08 de agosto de 2019), o
autor tivesse se esquecido do que livremente pactuou com a ré sem prova da
quitação da pendência. Meros detalhes sobre controle de numeração e
valores, arguidos no apelo, são irrelevantes no desate da lide aqui, a credora
provou, de forma convincente, a origem da dívida reclamada.
Não era hipótese de reconhecer inexigibilidade da dívida ou
conceder indenização por dano moral, uma vez que a apelada não praticou
ilícito algum ao remeter o nome do autor ao cadastro de inadimplentes. Antes,
agiu no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Em arremate, óbvio que o autor litigou com flagrante má-fé
(situação que pode ser reconhecida de ofício). Sustentou desconhecer e não se
recordar de dívida que livremente contratou, sem juntada de um singelo
comprovante de que tenha pagado alguma prestação. Não poderia, assim,
continuar a negar qualquer existência de dívida, mesmo após todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-40.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - Voto 25.206 - (fr)
5
justificativas acerca da origem do débito e sua cabal comprovação. E o que o
autor procurou, em verdade e quando alterou sua versão dos fatos, é ficar na
cômoda posição de passar a questionar detalhes da negociação, com números
de controle interno e valores (para não haver litigância de má-fé ao final), e
aguardar o posicionamento do réu e, então, em caso de não apresentação dos
documentos (por um golpe de sorte), buscar indenização, o que não se
admite.
Este alterou a verdade dos fatos e procedeu de maneira temerária,
além de procurar levar o Juízo e a apelada a agir em erro. Assim, fica
condenado a pagar multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa, que
reverterá em favor da apelada (art. 81, caput, CPC), certo que aludida
penalidade não se insere no benefício da justiça gratuita (art. 98, § 4o, CPC).
A sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária devida ao advogado da ré é majorada para 20% sobre o valor
corrigido da causa, observada justiça gratuita (fl. 18).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, fixada sanção.

Vicentini Barroso